Tribunal: TJSP
Processo: 2110597-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000614923
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2110597-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante CARLOS
ALBERTO PICAGLI ME, é agravado RIVAIL DO PRADO LOCAÇÕES ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2110597-07.2020.8.26.0000 -Voto no 2556
2
Agravo de Instrumento no 2110597-07.2020.8.26.0000
Agravante: Carlos Alberto Picagli ME
Agravado: Rivail do Prado Locações ME
Comarca de Origem: São Carlos
Juiz da Vara de origem:Vilson Palaro Júnior
Voto no 2556
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR
FALTA DE PAGAMENTO – Assistência Judiciária Gratuita –
Indeferimento – Pessoa Jurídica – Presença de elementos comprobatórios
aptos a demonstrar a situação financeira deficitária da empresa autora –
Microempreendedor individual - Prova emergente dos autos a demonstrar
a necessidade do benefício - Decisão modificada – Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Alberto Picagli ME
contra a r. decisão de copiada à fl. 18, proferida nos autos da ação de cobrança, em face de
Rivail do Prado Locações ME, pela qual foi indeferido o pedido de gratuidade processual,
com determinação para recolhimento das custas, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção
do feito.
Insurge-se a requerente, sustentando, em síntese, não possuir recursos
financeiros para arcar com as custas do processo, pois se trata de pequena empresa que
atualmente aufere baixo rendimento e se encontra com alto grau de inadimplência. Aduz
haver entendimento consolidado pela súmula no 481 do STJ quanto a pessoa jurídica fazer
jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, razão pela qual uma vez comprovado
que o recorrente não pode arcar com os encargos processuais, sem prejuízo próprio, os
benefícios da gratuidade processual devem ser deferidos.
Houve a concessão da tutela recursal às fls.81/82.
Dispensadas as informações e o oferecimento de contraminuta, porquanto
não angularizada a relação processual.
É o relatório.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão de primeiro
grau que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça a requerente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2110597-07.2020.8.26.0000 -Voto no 2556
3
Com efeito, admite-se a possibilidade de concessão do benefício da justiça
gratuita às pessoas jurídicas, desde que comprove não ter condições de suportar os
encargos do processo, entendimento esse consolidado através do enunciado n. 481 da
Súmula do C. Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar
com os encargos processuais”.
Assim, para o deferimento dos benefícios da gratuidade processual,
necessário o exame individual da situação de cada requerente, com a apreciação dos
elementos que comprovem sua impossibilidade financeira, a qual não decorre da simples
afirmação, em petição, de não se encontrar em condições de arcar com as custas e despesas
judiciais.
Nesse contexto, deve haver a comprovação satisfatória da alegada
hipossuficiência econômica, com a juntada de documentos capazes de evidenciar a
inanição financeira da empresa requerente, pois a presunção de veracidade se aplica apenas
à pessoa natural e não à jurídica, sendo essa a exegese do disposto no artigo 99, §3o, do
Código de Processo Civil.
Na hipótese vertente, trata-se de pedido de concessão da gratuidade
processual à pessoa jurídica (empresa individual) que afirma estar desprovida de recursos
para arcar com as custas e despesas processuais, em razão não só de sua precariedade
financeira decorrente do baixo rendimento e das inúmeras dívidas.
Considerou o ilustre magistrado a quo:
Os documentos juntados não comprovam a impossibilidade do(a) autor(a) de arcar com as
custas e despesas do processo na medida em que a alegada dificuldade financeira não se
confunde com a pobreza na acepção jurídica do termo e, por conseguinte, não gera direito
ao benefício da justiça gratuita, que é exclusivo dos que são comprovadamente carentes.
Recolha-se, pois, as custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias. Na inércia, tornem
cls. para extinção. Intime-se. (fls. 18, deste instrumento)
Dos documentos de fls. 17/35, dos autos originários, constata-se, exempli
gratia, que no exercício de 2019, não houve ganho de capital e que os rendimentos
tributáveis pagos aos sócio totalizam o valor de R$38.282.00 (trinta e oito mil e duzentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2110597-07.2020.8.26.0000 -Voto no 2556
4
oitenta e dois reais), anuais, que praticamente não ultrapassam o correspondente a três
salários mínimos.
Impende ressaltar ser a microempresa mera ficção jurídica para fins
tributários, de modo que não se trata de pessoa jurídica distinta do empresário individual,
apesar de possuir número de “CNPJ”, o que, reitera-se, é mero artifício jurídico previsto
em lei para facilitar o recolhimento dos tributos por parte do empresário individual.
Nesse passo, trata-se a hipótese vertente de pedido de gratuidade da justiça
formulado por empresa individual, na qual os rendimentos do microempreendedor
individual devem ser considerados para o exame do pedido.
Há, portanto, na espécie elementos objetivos que indicam o estado de
hipossuficiência da agravante, de modo a autorizar a concessão da gratuidade processual.
Nesse sentido é o orientação do C. Superior Tribunal de Justiça:
Direito processual civil e comercial. Ação de cobrança de cheque, proposta, em nome
próprio, pelo titular da empresa individual em favor de quem o cheque foi passado.
Legitimidade. (...) A jurisprudência do STJ já se posicionou no sentido de que a empresa
individual é mera ficção jurídica, criada para habilitar a pessoa natural a praticar atos de
comércio, com vantagens do ponto de vista fiscal Assim, o patrimônio de uma empresa
individual se confunde com o de seu sócio, de modo que não há ilegitimidade ativa na
cobrança, pela pessoa física, de dívida contraída por terceiro perante a pessoa jurídica.
Precedente” (STJ, REsp 487.995/SP, 3a Turma, rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 22.05.2006,
p.191)
Oportuno citar os precedentes desta C. 29a Câmara de Direito Privado sobre
a matéria sub examine:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa jurídica – Embargos de terceiro – Decisão de primeiro
grau que indefere pedido de concessão do benefício da justiça gratuita – Empresa
individual – Patrimônio da pessoa jurídica que se confunde com o do sócio – Possibilidade
de concessão da gratuidade, desde que comprovada a impossibilidade de suportar os
encargos do processo – Momentânea impossibilidade não comprovada – Agravo
desprovido (TJSP; Agravo de Instrumento 2206878-93.2018.8.26.0000; Relator
(a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Foro de São Roque - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/11/2018; Data de Registro:
07/11/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2110597-07.2020.8.26.0000 -Voto no 2556
5
Locação de imóvel - Despejo por falta de pagamento c/c cobrança – Sentença de
procedência – Apelo da corré – Ilegitimidade passiva – Inocorrência – A corré é
microempresária individual (EIRELI) – Inexistência de autonomia patrimonial entre a
empresa individual (firma individual) e o empresário titular. Realmente, a firma
individual, do empresário individual, registrada no Registro de Comércio, não é pessoa
jurídica. Iterativa jurisprudência já firmou entendimento de que o comerciante singular,
vale dizer, o empresário individual, é a própria pessoa física ou natural, respondendo seus
bens pelas obrigações que assumiu, quer sejam civis, quer comerciais. A transformação de
firma individual em pessoa jurídica é uma ficção do Direito Tributário, somente para o
efeito do imposto. Como se não bastasse, o exame do contrato de locação firmado entre as
partes, dá conta de que a apelante assumiu, sim, responsabilidades decorrentes da relação
ex locato. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1005749-28.2017.8.26.0602;
Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Foro de Sorocaba - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/06/2020; Data de Registro:
19/06/2020)
Deste modo, o pedido de gratuidade da justiça deve ser acolhido,
observando-se a possibilidade de revogação do benefício caso seja demonstrada a cessação
dos motivos que ensejaram a concessão.
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso para
conceder a gratuidade processual à agravante.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator